Tribunal: TJBA
Processo: 8140634-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8140634-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS CARVALHO DA SILVA E SOUZA

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO.
LOCAL DA SEDE DA RÉ.

VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA REGRA DE REGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO
PARA
PROFISSIONAL DE MEIO AMBIENTE. PETROBRÁS
.
CANDIDAT
O
APROVAD
O
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA
.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato aprovado em 6º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Profissional de Meio Ambiente Júnior, referente ao Processo Seletivo TRANSPETRO/PSP-RH-2018.1, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação. O autor alegou preterição ilegal decorrente da contratação de terceirizados. Requereu, ainda, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se houve equívoco na fixação do valor da causa e na definição da competência do juízo
a quo;
(iii) determinar se houve preterição ilegal apta a converter a expectativa de direito do autor em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça é admissível em grau recursal, desde que não haja prova em contrário da alegação de hipossuficiência da parte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

A competência do juízo de origem, localizado na sede da sociedade de economia mista demandada (TRANSPETRO), é adequada à luz da jurisprudência do STJ, que admite o foro da sede ou o local das provas como competentes, tratando-se de competência relativa.

O valor da causa foi corretamente fixado com base em doze vezes a remuneração do cargo pretendido, conforme o art. 292, § 2º, do CPC, e entendimento consolidado dos tribunais pátrios.

A jurisprudência vinculante do STF (Tema 784) exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada para reconhecer o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

Não há prova nos autos de que as contratações de empresas terceirizadas destinaram-se à execução de atividades idênticas ou equivalentes às do cargo pleiteado, tampouco que essas contratações ocorreram em quantidade que alcançasse a classificação do autor.

Ausente a demonstração da preterição nos termos exigidos pela jurisprudência, permanece a expectativa de direito do autor, não sendo possível impor à Administração Pública a nomeação pretendida.

Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados para 13% do valor atualizado da causa, com a cobrança suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal exige ausência de prova contrária à alegação de insuficiência financeira da parte natural.

A competência territorial em ações contra sociedade de economia mista pode recair tanto sobre o foro da sede da entidade quanto sobre o local da realização das provas.

O valor da causa em ações que visam à nomeação decorrente de concurso público pode ser legitimamente fixado em doze vezes a remuneração do cargo, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC.

A contratação de terceiros antes da publicação do edital e para funções distintas das atribuídas ao cargo público não configura preterição nem gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, II; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 99, § 3º; 100, parágrafo único; 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784, repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 765.889/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.09.2016; TJ-MG, AI 1000022-1885635-001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 05.12.2022; TJ-ES, Ap. Cív. 5008980-71.2023.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; TJ-PE, AC 4823543, Rel. Des. Honório Gomes do Rêgo Filho, j. 12.09.2019; TJ-DF, Ap. Cív. 0703876-95.2020.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 09.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8140634-23.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
VINÍCIUS CARVALHO DA SILVA E SOUZA

e
como
a
pelad
a
,
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo,

do voto da Relatora.

Salvador, .

12